Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Lesão corporal culposa no trânsito. Embriaguez ao volante. Pena. Circunstâncias e consequências do crime. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade. Reincidência.
1 – Na condenação por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, considerar as lesões na vítima para aumentar a pena-base do crime de embriaguez ao volante, e a embriaguez, como circunstância negativa do crime de lesão corporal caracteriza bis in idem.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável - o réu cometeu novos crimes no curso do cumprimento da pena anterior – e as circunstâncias judiciais não são integralmente favoráveis (art. 44, § 3o, do CP).
4 - Apelação provida em parte.